Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706513-48.2022.8.07.0018 RECORRENTES: LÁZARO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES COSTA MATOS, PEDRO JOSÉ DE MEDEIROS, RIVALDO FÉLIX DE AMARO, ROSENILDA MARIA DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 E N. 117/90. DATA-BASE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DA EXECUÇÃO DO JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA AFASTADA. 1. Não há ofensa à coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação em ação de cumprimento de sentença dos valores relacionados aos chamados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor, reconhecidos judicialmente com os reajustes salariais concedidos por meio de leis distritais, com a previsão expressa de compensação do reajuste salarial quando da data-base da categoria. 2. A aplicação da correção monetária ao valor da condenação em processo judicial decorre de lei e se destina à recomposição da moeda corroída pelo processo inflacionário. 3. Negou-se provimento ao recurso. No especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Defendem que pode ser beneficiado com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatizam que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%; c) artigo 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando que ainda que se entendesse pela relativização da coisa julgada ao caso presente, o que causa espécie diante da insegurança jurídica e a quebra do princípio da separação de poderes, no caso de aceitação de algum tipo de compensação, deveriam ser excluídos os reajustes gerais ou específicos que não geraram ganhos reais, em consonância com o que já decidido nos autos da ação principal, bem como aqueles frutos de reestruturações, antecipações ou da data base, que foram concedidos antes da última decisão proferida, em 27/11/2008, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 849.557/DF; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Ponderam que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é consectário legal e de ordem pública. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de ser devido o reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade, além do desrespeito à irredutibilidade de subsídios. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta ao artigo 535, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Melhor sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016